Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-72.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO INDUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Acusação contra sentença que absolveu o adolescente das infrações imputados a ele, análogas aos crimes previstos nos artigos 14, caput, e 15, caput, ambos da Lei no 10.826/03, em curso no Juízo da 2a Vara da Infância e da Juventude do DF - 2VIJ.
2 – Fato relevante. O Juízo sentenciante entendeu que não restou comprovada a autoria e a materialidade delitiva da infração análoga ao crime de porte de arma de fogo e disparo de arma de fogo.
3 - Decisões anteriores. 3.1. Sentença proferida pelo Juízo de origem absolvendo, com base no art. 189, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há uma questão em discussão que é definir se o representado praticou a infração análoga ao crime previsto nos artigos 14, caput, da Lei no 10.826/03.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexistindo consistência nos relatos e provas que induzam ser o adolescente o autor dos atos infracionais deve ser aplicado o Princípio do in dubio pro reo.
6. Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal), bem como o da não culpabilidade, não existindo provas irrefutáveis para a condenação, a absolvição deve prevalecer.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.